Tribunal: TJDFT
Processo: 0721989-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721989-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SERGIO NOGUEIRA RECLAMADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por Sergio Nogueira em face da r. decisão (ID 59684836) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença manejado em desfavor do Banco do Brasil S/A, determinou a suspensão do processo em cumprimento à decisão proferida pelo e. STF no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF. Alega o Autor que, ao determinar a suspensão do feito originário, o d. Juízo a quo afrontou o Acórdão desta eg. 8a Turma Cível que confirmou a decisão interlocutória na qual se condicionou à prestação de caução o levantamento dos valores devidos pelo Banco ao Exequente a título de expurgos inflacionários. Argumenta que apresentou como caução um imóvel avaliado em R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), aceito pelo d. Juízo de origem em decisão proferida na data de 15/12/2023, e que as providências a cargo do Reclamante para viabilizar o levantamento foram concluídas em fevereiro de 2024, portanto, antes da modulação dos efeitos no Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF. Afirma que despendeu recursos para contratar laudo de avaliação do imóvel dado em garantia, diligências e averbações em cartório. Aduz que, após cumprir as diligências necessárias, foi surpreendido com a decisão retrocedendo na liberação do valor, sob o fundamento de dar cumprimento à decisão judicial posterior proferida pelo e. STF. Requer o deferimento de tutela de urgência para prosseguir com o levantamento da quantia exequenda e, ao final, a procedência da reclamação para cassar a r. decisão de origem, a fim de garantir a autoridade dos acórdãos proferidos nos autos dos processos nos 0701397-18.2022.8.07.0000 e 0701465-31.2023.8.07.0000. É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). A r. decisão reclamada (ID 59684836) foi proferida nos seguintes termos: “Em que pese ter sido deferido o levantamento de valores (R$ 1.209.179,89), ante a caução prestada pelo exequente, é certo que o STF, por ocasião da apreciação do Recurso Extraordinário 1.445.162 DF, reconheceu a repercussão geral e, ainda, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão relativa à critérios de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito no mês de março de 1990, em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, em cumprimento à referida determinação, suspendo o processo e, portanto, o levantamento de valores, até decisão em sentido contrário.” Ao examinar os embargos de declaração interpostos pelo Reclamante, o d. Juízo de origem frisou que se tratava de alteração jurídica da situação que anteriormente permitia a liberação do valor e que estava obrigada a dar cumprimento à decisão do e. STF, in verbis: “Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende a embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. A omissão a ser suprida em sede de embargos de declaração é configurada quando for verificada a ausência de análise de questão sobre a qual deveria haver o pronunciamento judicial. Na situação em exame, houve alteração jurídica da situação que anteriormente possibilitava o levantamento do valor, sendo que conforme fundamentado, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio do Recurso Extraordinário 1.445.162 DF, determinou a suspensão de todos os processos de liquidação e cumprimento provisórios de sentença que envolvem a questão dos autos. Não há exceções ao cumprimento da decisão proferida e a não suspensão, a toda evidência, acarretaria em falta funcional. Nesse sentido, em que pese as alegações do exequente, o cumprimento de determinação da Suprema Corte não precisa ser submetida à previa manifestação das partes, tampouco há qualquer descumprimento ao contido nos acórdãos mencionados, diante da recente determinação oriunda da instância extraordinária. Observa-se, ainda, que se trata de um cumprimento provisório, sendo que o embargante tem ciência que não há coisa julgada em definitivo, razão pela qual assumiu os ônus decorrentes da prestação da caução. Por outro vértice, em razão da suspensão, caso pretenda a liberação do imóvel dado em caução, basta requerer tal providência, para que sejam adotadas as diligências necessárias. Desta forma, se a parte não concorda com a decisão judicial que cumpre determinação do Supremo Tribunal Federal, deve ingressar com recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada.” (ID 59684838) O Reclamante alega que as decisões em questão afrontam os acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento no 0701397-18.2022.8.07.0000 e no 0701465-31.2023.8.07.0000, desta 8a Turma Cível, ementados nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO EFEITO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. CDC. APLICÁVEL. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, União e o BACEN, portanto, legítima a pretensão do agravado, na condição de credor de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Precedentes. 3. Afasta-se a alegação de inépcia de inicial, porquanto não se infere questionamento plausível acerca da titularidade do direito ou sobre a veracidade dos documentos juntados aos autos pelo agravado. 4.Trata-se de condenação ilíquida, a qual demanda somente a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, uma vez que o agravante não demonstrou a necessidade de apuração de fatos novos, sobretudo ante a ausência de questionamento plausível acerca da titularidade do direito ou sobre a veracidade dos documentos juntados aos autos pelos agravados. 5. É torrencial a jurisprudência no sentido de que se aplicam as normas do CDC à liquidação provisória por arbitramento da sentença coletiva. Precedente. 6. Não pode ser acolhida a pretensão do agravante de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital Estadual. 7. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação do agravante na ação de conhecimento. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1423775, 07013971820228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEVANTAMENTO. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. CAUÇÃO. QUANTIA ELEVADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RISCO DE INCERTA REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O valor pleiteado para levantamento sem o oferecimento de caução é de elevada monta, mais especificamente, supera a quantia de um milhão de reais. 2. É certo que a quantia a ser liberada merece ser considerada para a análise do pleito, porquanto não possibilitará a reversibilidade da medida, caso haja mudança de posicionamento por parte do Poder Judiciário, ainda que tal possibilidade seja remota. 3. Em conformidade com o artigo 521, parágrafo único, do CPC, a exigência da caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4. De outro lado, o agravante não demonstrou que se cuida de hipótese prevista no artigo 521, IV, do CPC, segundo o qual a caução poderá ser dispensada nos casos em que a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. 5. De outra senda, o numerário da parcela incontroversa já se encontra depositada em Juízo, sofrendo incidência de correção monetária, não havendo que se falar em prejuízos para o exequente com o levantamento do valor somente após o trânsito em julgado da demanda. 6. Também não há risco de inadimplemento ou ocultamento do montante executado por parte do devedor, porquanto se cuida de instituição financeira de grande porte. 8. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Acórdão 1687098, 07014653120238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em acurado exame, verifica-se que não há descumprimento dos acórdãos desta eg. Turma. O Acórdão no 1423775 examinou a possibilidade de suspensão do Cumprimento Provisório de referência, em contexto totalmente diverso do presente, qual seja, referente à suspensão dos autos em virtude dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232. O fato desta eg. Turma ter concluído que naquele momento o processo não deveria ser suspenso em virtude dos referidos Embargos de Divergência de forma alguma significa que o processo não poderia ser suspenso por motivo diverso. No que se refere ao Acórdão no 1687098, esse se limitou a confirmar a decisão interlocutória que estabeleceu a necessidade de caução para levantamento do valor depositado em conta do juízo. Referida decisão não afirmou que o valor deveria ser liberado em favor do Reclamante e, mesmo que houvesse determinado, conforme destacado na decisão do d. juízo de origem em embargos de declaração, houve alteração do contexto fático/jurídico em decorrência de decisão proferida pelo e. STF, que deve ser seguida pelos órgãos do Poder Judiciário, inclusive por este Tribunal. Nesse contexto, em razão da r. decisão reclamada não ter afrontado, nem em tese, os julgados desta eg. 8a Turma Cível, mostra-se inadequada a via eleita. Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Custas pela Autora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator